Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM 60 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. SÚMULA 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a restituição de valores pagos em até 60 dias após o prazo contratual previsto para encerramento do grupo de consórcio ou por ocasião de sorteio, devendo ser retidos eventuais encargos contratuais, corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados partir do prazo final, se não houver pagamento, a partir da citação.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a devolução imediata dos valores pagos ao consórcio ou, de forma subsidiária, quando findar sua cota, isto é, 70 meses ou quando for sorteado. Ainda, requer a restituição de valores pagos na contratação sem os encargos contratuais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que dispõe em seu enunciado: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano".
5. Na hipótese, em se tratando de desistência de contrato de consórcio, quando da devolução ao consumidor das parcelas pagas, é admissível a retenção da taxa de administração, desde que fixada em percentual razoável e não excessivo.
6. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio e deve ser em relação aos valores efetivamente pagos pelo consumidor e não em relação ao valor total do contrato. (Acórdão 1138582, 07033910220188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O parcial provimento deve ser dado ao presente recurso para que se estabeleça que os encargos contratuais (taxa de administração) dispostos na parte dispositiva da sentença recorrida que analisou os embargos de declaração tenha como patamar o valor de 10% sobre os valores pagos.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que sobre o valor da restituição ao autor seja abatida a taxa de administração (encargos contratuais) no valor de 10% em relação aos valores efetivamente pagos pelo consumidor e não em relação ao valor total do contrato. Sentença mantida nos demais termos.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.